Tribunal: TJPA
Processo: 0862518-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862518-35.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PATRICIA ANTONIA SOUSA DE LIMA CABRAL, WALTER RICARDO CABRAL CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERESSE INDIVIDUAL- SOCIAL INDISPONÍVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO APELADO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88.

DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO NO VALOR ARBITRADO.

1. Nos termos da legislação que instituiu o plano de assistência e saúde do IPAMB, Lei Municipal nº 7.984/1999, regulada pelo Dec. Municipal nº 37.522/99, nos quais fica clara que entre os serviços credenciados estão assegurados os serviços hospitalares, entre outros, a taxa de internação e de sala,
material de sala,
etc., conforme dispõe o item I, alínea “e”, do art. 39, da Lei 7.984/99 e no art. 2º das disposições gerais e transitórias do Dec. 37.522/99
,
que regulamenta o plano de assistência e saúde do Município de Belém. Sendo acertada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores.

2.
Dano moral.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

3 - Situações danosas como as do caso em apreço possuem natureza
in re ipsa
, dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

4 - Levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justo e proporcional.

5 –
Juros e a correção monetária aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação cível,
dando-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BELÉM

–

IASB

(ANTIGO IPAMB)
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, na Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de indenização por danos morais e materiais, movida por
PATRÍCIA ANTÔNIA SOUSA DE LIMA CABRA E WALTER RICARDO CABRAL CRUZ,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

(...)
. Diante das razões expostas, convencida da concretude dos fatos narrados na inicial,
comprovados documentalmente, julgo

parcialmente procedentes os pedidos,

confirmando os
termos da liminar id 14131818, para compelir o réu à suspensão

e cobrança do financiamento
firmado através do Processo Administrativo nº

5989/2019, devendo arcar com as referidas
despesas, no valor de R$8.225,39

(oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e nove
centavos), com

restituição dos valores eventualmente pagos pelos Suplicantes, sob pena de
multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$50.000,00

(cinquenta
mil reais), em caso de descumprimento.
Ainda, condeno o IPAMB ao

ressarcimento de danos morais, no montante de R$20.000,00
(vinte mil reais) aos Autores
, sobre cujo valor deverá

incidir juros de mora nos termos do art.
1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240

AgR/RS), a partir do evento danoso (Súmula n°
54/STJ)
(...)”.

[Grifos Nossos].

Irresignado, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB (Antigo IPAMB), interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando em síntese que a despesa cobrada com material cirúrgico para procedimento de “luxação acromioclavicular, artroscopia, microneurólise única e fasciotomia”, merece amparo, visto que, são procedimentos previstos para modalidade complementar, cobertos pela modalidade básica, os quais os custos são adimplidos por financiamento posterior, na norma do art. 41 do Decreto Municipal nº 37.522/2000.

Alegou que a ausência de nexo de causalidade para configuração da responsabilidade civil, e consequentemente, impossibilidade de reconhecer que ocorreu ato ilícito a ser indenizado.

Requer dessa forma, a reforma da sentença, para que seja reconhecido a legalidade da cobrança dos materiais cirúrgicos utilizados e ainda, a impossibilidade de imposição de danos morais a inexistência de dano moral, considerando a ausência de responsabilidade do requerido, por se tratar de plano de assistência à saúde seria desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

Recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo.

Os apelados opuseram contrarrazões à apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Conforme relatado na inicial a autora é segurada do plano de saúde gerido pelo réu, juntamente com os dependentes, tendo o dependente
WALTER RICARDO CABRAL CRUZ
necessitado de tratamento cirúrgico em caráter de urgência, devido a acidente sofreu Luxação Acromio-clavicular Direita Grau V.

Contudo, teve os insumos para o procedimento cirúrgico negados pelo plano de saúde, sob argumento de que não haveria cobertura contratual para o
fornecimento necessário dos OPME’s (insumo / material cirúrgico que seriam utilizados na operação de seu marido). Ainda, foi informada que precisaria fazer um financiamento dos materiais, e que custaria o valor de R$25.280,00 (Vinte e cinco mil duzentos e oitenta reais), sem direito a desconto, conforme orçamento da auditoria de regulação e opmes.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso, não há que se falar em ausência de cobertura pelo plano de saúde do IPAMB, do material necessário ao procedimento cirúrgico requerido na inicial, nos termos da legislação que instituiu o plano de assistência e saúde do IPAMB, Lei Municipal nº 7.984/1999, regulada pelo Dec. Municipal nº 37.522/99, nos quais fica clara que entre os serviços credenciados estão assegurados os serviços hospitalares, entre outros, a taxa de internação e de sala,
material de sala,
etc., conforme dispõe o item I, alínea “e”, do art. 39, da Lei 7.984/99 e no art. 2º das disposições gerais e transitórias do Dec. 37.522/99
,
que regulamenta o plano de assistência e saúde do Município de Belém.

Portanto, acertada a sentença ao conceder o direito do autor a realização do procedimento cirúrgico determinado pelo médico responsável, com a cobertura dos materiais necessários.

Outrossim, em razão da negativa infundada do Plano de Assistência e Saúde do IPAMB em fornecer os materiais necessários à cirurgia indicada, tendo o autor que aguarda a determinação judicial para obter o tratamento indicado pelo médico, restou caracterizado o dano moral suportado.

Ressalte-se que o reconhecimento do dever de indenizar decorre de circunstâncias que ofendem aos direitos de personalidade. A recusa à autorização e realização da cirurgia do autor, sem dúvida, causou-lhe sofrimento psíquico para além de aborrecimentos corriqueiros, e isso ocorreu quando se encontrava mais fragilizado em razão da doença e de seus tratamentos.

Desta feita, acertada a decisão de primeiro grau que condenou o IASB (antigo IPAMB) ao pagamento de dano moral suportado pelo consumidor, pois patente o dano moral experimentado em face da recusa injustificada e abusiva do material cirúrgico.

Contudo, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que houve certa desproporção e irrazoabilidade, devendo ser minorado.

Na fixação do dano moral, detém o julgador discricionariedade para avaliar a dor exposta ao ofendido, a fim de lhe proporcionar uma compensação pecuniária, o que é de difícil avaliação. Entretanto, deve levar em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada (
CC
, art.
944
), bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso.

Necessário uma análise equilibrada da conduta do ofensor com o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva a desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar enriquecimento sem causa ao ofendido.

Nesse sentido, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estaria adequado aos critérios aplicados pela jurisprudência para esse tipo de indenização, bem como a capacidade econômica da instituição ofensora e do caráter pedagógico da condenação, além da gravidade do problema de saúde paciente, que ao final teve a cirurgia realizada a contento.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO APELADO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88.

DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO NO VALOR ARBITRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN N° 0004529-08.2017.814.0000.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99, tendo necessitado de intervenção cirúrgica, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar os materiais e procedimentos.

(...)
6. O STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. 7. Situações danosas como as do caso em apreço possuem natureza in re ipsa, dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.
8. Levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justo e proporcional. 9. Juros e a correção monetária aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(10144868, 10144868, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE E O DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM RELAÇÃO AO APELO DO AUTOR E MANTIDA RELATIVAMENTE AO RECURSO DO IASB. DECISÃO UNÂNIME. 1. As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados no plano que incluir internação hospitalar. Inteligência do artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98. 2. No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrido é beneficiário do Plano de Previdência e Assistência do Município de Belém-PABSS e necessitou realizar procedimento médico de urgência, com a necessidade de fornecimento de material cirúrgico.
3. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar. 4. Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pelo apelante para internação hospitalar, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de material cirúrgico não se sustenta. Isso porque, conforme delineado pelo artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, havendo inclusão no plano a internação dos seus beneficiários, deve a entidade assegurar a estes os materiais necessários para a realização de cirurgia, desde que haja indicação médica para tanto. 5. Danos morais. Comprovação da negativa por parte do IASB de fornecer o material médico necessário solicitado pelo médico à realização do procedimento cirúrgico, obrigando o paciente a efetivar às suas custas o custeio desse material, sem que para tal, conforme visto, exista base legal, caracteriza ofensa moral
.
6. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao fornecimento de material médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7. Nessas hipóteses, por concentrarem natureza in re ipsa, dispensa-se a demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.
8. Quantum indenizatório. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.
9. Nesse aspecto, surge razoável a fixação dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.
10. Apelações cíveis conhecidas, sendo desprovida a intentada pelo IASB e provida parcialmente a do autor. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada em relação ao recurso do autor e mantida relativamente ao recurso do IASB. À unanimidade. (6213535, 6213535, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-06)

Isto posto, reduzo o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange as verbas consectárias, por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Sendo a responsabilidade extracontratual
, os
juros moratórios
devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação do artigo 1º-F, da Lei nº
9.494
/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Já a correção monetária
deve ser feita pelo IPCA-E, pois o art. 1º-F da Lei nº
9494
/97, modificada pela Lei nº
11.960
/09, teve a sua constitucionalidade questionada pelas ADI’s 4357 e 4425, perante o STF, que por sua vez, modulou os efeitos conferindo eficácia
pro futuro
(ou prospectiva) à declaração de inconstitucionalidade nas referidas ADI's. Desta forma, o pretório Excelso fixou como marco inicial, a data de conclusão do julgamento da questão de ordem, qual seja, 25/03/2015, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas referidas ADI’s.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e da apelação cível, e no mérito e dou-lhes parcial provimento
, para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, para que em sede de liquidação, no que tange as verbas consectárias, seja observado o decidido nos julgamentos proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, conforme fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022